Tribunal: TJMT
Processo: 1031599-20.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031599-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), CONSTRUTORA AMIL LTDA - CNPJ: 20.119.762/0001-19 (AGRAVANTE), RUMO S.A - CNPJ: 02.387.241/0001-60 (AGRAVADO), PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 004.246.709-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO NA POSSE. DECRETO-LEI Nº 3.365/41. PRAZO PARA O EXERCÍCIO DA MEDIDA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. URGÊNCIA CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR DA INDENIZAÇÃO, APÓS A INSTRUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para imissão provisória na posse de faixa de terra de 20.581,00 m2, objeto da matrícula n.º 78.649, situada na Comarca de Rondonópolis, declarada de utilidade pública pelo Decreto Estadual nº 1.564/2022, para a instalação da Ferrovia Estadual Senador Vicente Emílio Vuolo.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a extrapolação do prazo de 120 dias previsto no art. 15, § 2º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 impede a imissão provisória na posse do bem e se a ausência de perícia judicial prévia inviabiliza o deferimento da medida.

III. Razões de decidir

3. O prazo de 120 dias não afasta, por si só, a urgência da obra, especialmente quando o atraso na execução pode acarretar prejuízos à coletividade e sanções contratuais à concessionária responsável.

4. A jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ reconhece que a imissão na posse não depende de avaliação judicial prévia, sendo suficiente o depósito do valor arbitrado na avaliação administrativa, com possibilidade de complementação posterior da indenização.

5. O interesse público na construção da ferrovia deve prevalecer sobre o interesse privado, especialmente diante da necessidade de garantir o desenvolvimento socioeconômico e a mobilidade regional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido para manter a liminar de imissão na posse.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Construtora Amil Ltda.
contra a decisão interlocutória da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que deferiu o pedido liminar de imissão provisória na posse formulado pela empresa
Rumo S.A.
nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa nº 1021080-74.2024.8.11.0003.

A decisão combatida assim consignou:

“(...)
Isto posto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para determinar que, seja a parte requerente provisoriamente imitida na posse das faixas de terra medindo 2,0581 ha (20.581,00 m2) sobre o imóvel de matrícula n.º 78.649, conforme planta e memorial descritivo apresentado com a

inicial, garantindo-se à autora o direito de adentrar nas propriedades em questão e executar todas as obras necessárias à construção, operação e manutenção da Ferrovia Estadual Senador Vicente Emílio Vuolo, obrigando-se os réus a não praticarem quaisquer atos que atrapalhem os respectivos trabalhos.

Determino ainda que seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis local para que este proceda com a averbação da existência da presente ação na matrícula correspondente.
(...)” – sic ID 169220673 da origem.

Em suas razões, a Agravante contesta a urgência alegada pela Agravada, apontando que o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no §2º do artigo 15 do Decreto-Lei n.º 3.365/1941 para comprovação de urgência foi extrapolado, uma vez que o decreto de utilidade pública foi publicado em dezembro de 2022, enquanto a ação foi ajuizada apenas em agosto de 2024.

Afirma que a indenização ofertada é insuficiente e carece de laudo pericial imparcial, apontando uma diferença significativa em relação ao valor real de mercado, que estima em R$ 1.323.358,30 (um milhão, trezentos e vinte e três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos).

Argumenta que a decisão recorrida implica prejuízos irreversíveis à sua propriedade, uma vez que a instalação da ferrovia afeta não apenas a área de servidão, mas compromete o uso e gozo de toda a área remanescente, criando um obstáculo ao trânsito e reduzindo significativamente o valor do imóvel.

Alega que está sendo desapropriada de parte de seu imóvel mediante o depósito de um valor que se revela ínfimo, o que justifica o perigo de dano e de difícil reparação à concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para revogar a decisão recorrida até que seja elaborado nos autos de origem perícia judicial com parecer técnico de avaliação mercadológica.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 252222684).

Contrarrazões em ID 255615691.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se refere tão somente à possibilidade de revogação da tutela de urgência que deferiu a imissão na posse da Agravada das faixas de terra medindo 2,0581 ha (20.581,00 m2) sobre o imóvel de matrícula n.º 78.649.

A ação foi ajuizada para permitir a utilização da referida área do imóvel de propriedade da Agravante, localizado na Comarca de Rondonópolis e registrado sob a matrícula nº 78.649, declarado de utilidade pública pelo Decreto Estadual nº 1.564, de 1º de dezembro de 2022, com a finalidade de instalação de linha ferroviária (Ferrovia Estadual Senador Vicente Emílio Vuolo).

Segundo a legislação em vigor, a pretensão liminar limita-se à verificação dos requisitos estabelecidos no artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, quais sejam, a urgência e o depósito da indenização.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DECRETO-LEI Nº 3.365/41. O art. 15, caput, do Decreto 3.365/41, autoriza a imissão liminar na posse do bem quando o expropriante alegar urgência e depositar previamente a quantia da avaliação. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(TJ-RS - AI: 51000974420228217000 CAXIAS DO SUL, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 17/10/2022, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2022).

No caso, as obras envolvem a construção e finalização das linhas férreas que integrará os municípios de Rondonópolis, Cuiabá e Lucas do Rio Verde, as quais são imprescindíveis para o desenvolvimento do Estado.

Nesse contexto, eventual atraso no cronograma certamente causará à Agravada a aplicação de penalidade pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso (AGER/MT), conforme Cláusula Décima Sexta do Contrato de Adesão acostado em ID 166405705 dos autos de origem.

Portanto,

em que pese a alegação da Agravante sobre o transcurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias, previsto no § 2º do supracitado artigo, a urgência para a execução das obras ferroviárias é inconteste, dada a natureza do serviço prestado.

Registra-se que essa Egrégia Corte possui entendimento uníssono no sentido de que, mesmo ultrapassado o prazo supracitado, deve prevalecer a supremacia do interesse público sobre o privado, haja vista o interesse social em discussão.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PARA A CONSTITUIÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA – INDEFERIDA A LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE - EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DO §2º DO ART.15 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41 – “URGÊNCIA” DA OBRA QUE NÃO DESAPARECE PELA SIMPLES EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO EM POUCO MAIS DE UM MÊS – APLICABILIDADE DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA CONVENIÊNCIA DA IMISSÃO À LUZ DOS OBJETIVOS CONSTITUCIONAIS DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL E A PROMOÇÃO DO BEM DE TODOS (ART.3º, INCISO II E IV, DA CF) – POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO FINAL DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EVENTUALMENTE APURADA A MENOR - IMISSÃO DE POSSE DEFERIDA MEDIANTE DEPÓSITO DO VALOR APURADO NA AVALIAÇÃO PRÉVIA– RECURSO PROVIDO.
O fato de a concessionária ter aviado a ação com pedido de imissão de posse sobre a área serviente poucos dias após o prazo de 120 (cento e vinte) dias da data declaração da utilidade pública da área não afasta a urgência da constituição da servidão administrativa, cuja natureza é permanente. À luz dos objetivos constitucionais do desenvolvimento nacional e a promoção do bem de todos (art.3º, inciso II e IV, da CF) e do princípio administrativista da supremacia do interesse público sobre o privado, a concessão de serviços públicos deve garantir o desenvolvimento social, pelo que, depositado o valor da avaliação inicial da indenização, nada justifica a negativa de imissão da concessionária na posse do imóvel serviente, em prejuízo de tantos outros administrados que estão a depender da implementação das obras (linhas de transmissão) para que a energia elétrica chegue às suas propriedades.
Em casos tais, fica garantido ao proprietário da área o direito à complementação final da indenização se, ao final do processo, for considerada inferior à efetivamente devida.
(N.U 1008001-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE – INTERESSE PÚBLICO URGENTE – EXPANSÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA – REQUISITOS LEGAIS OBEDECIDOS – URGÊNCIA CONSTATADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O fato de a concessionária ter aviado a ação com pedido de imissão de posse sobre a área serviente após o prazo de 120 (cento e vinte) dias da data declaração da utilidade pública da área não afasta a urgência da constituição da servidão administrativa, cuja natureza é permanente, tendo em vista o risco de ver afetada toda a coletividade pela morosidade em iniciar a obra.
(...)
(N.U 1006583-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020) – destaquei.

Ademais, com relação à discordância do valor depositado a título de indenização prévia e o requerimento de perícia prévia, o juízo de primeiro grau, de forma acertada, consignou que:

“(...)
É necessário ressaltar, ainda, que a exigência da perícia prévia, prevista no Decreto Lei nº3.365/41, para apuração da quantia a ser depositada para fins de imissão na posse do bem objeto da servidão administrativa, deve ser mitigada, uma vez que, após a instrução, caso o montante obtido mediante cálculo realizado pelo autor da ação de constituição de servidão mostra-se insuficiente, poderá ser complementado.

Conclui-se, portanto, que, para a imissão na posse do bem objeto de servidão administrativa, inexiste obrigatoriedade de avaliação prévia ou de pagamento integral.

Deste modo, a indicação valorativa apontada pela parte demandante, a título de indenização prévia aos demandados (laudo de avaliação de id. 166405710) poderá ser contestado pela parte ré, a teor do que dispõe o art. 20, do Decreto-Lei nº 3.365/41, hipótese em que o
valor a ser arbitrado a título de justa indenização ainda será apurado em perícia judicial, na fase de instrução, em estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

(...)” – sic ID 169220673 dos autos de origem.

Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou que a perícia judicial prévia é desnecessária para o deferimento da imissão provisória, mormente quando o valor devido será apurado durante a instrução processual, vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. 1
. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação judicial prévia.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ. AgRg no REsp 1513043/MG - Relator ministro Sérgio Kukina - Primeira Turma - julgado em 15.3.2016 - DJe 29.3.2016) – destaquei.

Logo, a ausência de perícia judicial prévia não obsta a imissão provisória na posse do imóve, demonstrando que a decisão combatida está em consonância com a legislação em vigor e o entendimento jurisprudencial, em especial sob o prisma da supremacia do interesse público sobre o privado.

Assim sendo, a decisão não comporta reforma.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025